Tribunal: TJSP
Processo: 1042049-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir - Processo administrativo regular – Flagrante do condutor no momento da infração - Desnecessidade – Não tendo a autora indicado o real condutor, presume-se que quem conduz o automóvel é o seu proprietário - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir - Processo administrativo regular – Flagrante do condutor no momento da infração - Desnecessidade – Não tendo a autora indicado o real condutor, presume-se que quem conduz o automóvel é o seu proprietário - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042049-50.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VÂNIA
REGINA
BRAGA
FERREIRA
ROSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042049-50.2018.8.26.0053 -Voto no 29967 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1042049-50.2018.8.26.0053
APTE. : VÂNIA REGINA BRAGA FERREIRA ROSA
APDO. : DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA

VOTO No: 29967
EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ATO
ADMINISTRATIVO
Pretensão à anulação de processo
administrativo de cassação do direito de dirigir - Processo
administrativo regular Flagrante do condutor no momento da
infração - Desnecessidade Não tendo a autora indicado o real
condutor, presume-se que quem conduz o automóvel é o seu
proprietário - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos Ordem denegada Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vânia
Regina Braga Ferreira Rosa contra ato coator praticado pelo Diretor Presidente
do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP, visando à
anulação de procedimento de cassação do seu direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 139/143, de relatório adotado, denegou
a segurança. Honorários advocatícios indevidos em razão da natureza da
demanda.
Inconformada, apelou a impetrante, sustentando, em
síntese, a nulidade do processo administrativo de cassação de sua CNH.
Argumenta que não foi flagrada como quem conduzia o veículo durante o período
em que estava suspenso seu direito de dirigir; que não conseguiu realizar a
indicação do real condutor do veículo no período oportuno; que é possível a
indicação do condutor após o decurso do prazo pela via judicial; que o terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042049-50.2018.8.26.0053 -Voto no 29967 – M.
3
real condutor, elaborou declaração de responsabilidade pela infração de trânsito.
Alega que não houve observância das Resoluções no 182/05 e no 619/16 do
Contran (fls. 149/176).
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 187).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que para imposição
de penalidade por infração de trânsito são necessárias duas notificações:
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente: (...) II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.(...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a
trinta dias contados da data da notificação da penalidade.
A primeira, de autuação, comunicando a ocorrência da
infração, com prazo para indicação de condutor ou oferecimento de defesa, e a
segunda, de penalidade, comunicando a efetiva aplicação de penalidade, com
prazo para pagamento do débito e cumprimento das demais sanções, o que
igualmente pode ser objeto de questionamento.
No mesmo sentido, foi editada a Súmula no 312 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “no processo administrativo para imposição de multa
de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042049-50.2018.8.26.0053 -Voto no 29967 – M.
4
Os documentos juntados a fls. 130 comprovam o efetivo
envio da notificação, constando não só o número de FAC, mas também os do
Correios indicando dia do envio.
Ademais, conforme entendimento sedimentado desta Corte,
não é necessário que se prove o recebimento da notificação, mas tão somente a
de sua remessa, o que ocorreu no caso, com esteio no que disciplina o art. 3o,
§1o da Resolução no 404/2012 do CONTRAN.
O argumento de que não seria possível a instauração do
procedimento de cassação do direito de dirigir, pois não foi a impetrante flagrado
na condução de automóvel durante período em que suspenso seu direito de
dirigir, não convence.
Caso não fosse ela quem conduzia o veículo no momento
da infração, deveria ter procedido à indicação do real condutor no prazo legal.
E, na falta da indicação do real condutor, presume-se de
que quem circula com o veículo é o seu proprietário, nos termos do artigo 257, §
7o, do CTB.
Conclui-se, pois, que foi possibilitada à impetrante o
exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer razão para
anular o ato impugnado.
No mesmo sentido, precedentes deste C. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA Aplicação de penalidade de cassação da Carteira
Nacional de Motorista (CNH) ao condutor do veículo Impossibilidade de renovação
da CNH Pedido de anulação do processo administrativo Alegação de que não
cometeu a infração, pois teria havido fraude na sua indicação como condutor do
veículo - Comprovado o envio das notificações ao impetrante para exercer o seu
direito de defesa - Revelias anotadas na esfera administrativa Elementos nos autos
que não demonstram, de plano, a existência de direito líquido e certo
Via
mandamental que não comporta dilação probatória - Sentença mantida Recurso de
apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009225-10.2018.8.26.0127; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042049-50.2018.8.26.0053 -Voto no 29967 – M.
5
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 22/05/2019)
APELAÇÃO
Mandado de segurança
CNH
Cassação do direito de dirigir -
Bloqueio de seu prontuário junto ao órgão de trânsito Exaurimento da Instância
Recursal Administrativa
Observância ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa Notificações presumidamente válidas Alteração de endereço não
comunicada - Sentença denegatória da ordem mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1045210-68.2018.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 13/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa da
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira
comprovada. Renda inferior ao parâmetro fixado para atendimento pela Defensoria
Pública da União e do Estado. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Suspensão de cassação do direito de dirigir. Alegação de não recebimento de
notificações de infração de trânsito. Inadmissibilidade. Notificações consideradas
válidas por simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro,
sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, § 1o, CTB e art.
3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Liberação
de veículo não licenciado, independentemente do pagamento de multas.
Impossibilidade. Art. 131, § 2o, do CTB. Presunção de legitimidade do ato
administrativo não elidida. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2003719-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de
Registro: 14/05/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo
administrativo. Alegação de ausência de notificação da autuação. Inocorrência. Prova
dos autos que indica o envio das notificações exigidas pela lei. Impetrante, que
ademais, encartou aos autos o endereçamento da notificação que teria recebido.
Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações
enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art.
282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de que as
infrações foram cometidas por um terceiro. Não cabimento. Decurso do prazo de
interposição de recurso junto à JARI. Inteligência do art. 373, inc. I do CPC.
Denegação da ordem mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1057797-25.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042049-50.2018.8.26.0053 -Voto no 29967 – M.
6
2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/04/2019)
Trânsito. Cassação do direito de dirigir, por violação à pena de suspensão desse
direito. Bloqueio de prontuário de CNH. Alegação de não recebimento das notificações
dos processos administrativos. Existência, contudo, de prova nos autos que
impossibilitam essa conclusão. Presunção da veracidade dos atos administrativos.
Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção aplicada pelo DER e pelo
município de São Paulo. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1049233-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 25/03/2019)
Dessa forma, a impetrante não se desincumbiu do ônus que
lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal
como reclama a estreita via mandamental.
Anoto, por fim, que os atos administrativos, notadamente,
documentos elaborados pelos entes públicos, gozam de presunção de
legitimidade e veracidade, não bastando simples negativa para sua invalidação.
Não era mesmo a hipótese de concessão da segurança, pelo
que mantenho a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator